Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ARBITRADA. LEGALIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A imposição de sanções administrativas pelo Procon a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de polícia da autarquia, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. A multa administrativa seguiu os parâmetros fixados nas normas que regulamentam a matéria (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portarias n. 3, de 4/7/11, e n. 28, de 29/11/11, do IDC/DF).
3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
4. Apelação conhecida e não provida.